Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DECLINAR O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.
2. A nota promissória é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC, portando liquidez, certeza e exigibilidade, o que, a princípio, torna desnecessária prova a respeito da origem da dívida.
3. A verificação de alguma irregularidade na “causa debendi” refoge ao pressuposto processual do processo de execução e deve ser objeto de manifestação do executado, em sede de embargos do devedor, sob pena de se violar o princípio da demanda e da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC), pois antecipa a impugnação admitida à parte adversa para elidir a eficácia executiva do título exequendo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.